Tribunal: TJPA
Processo: 0804188-86.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804188-86.2018.8.14.0040

APELANTE: JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA, NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

APELADO: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA, JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0804188-86.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL) APELANTE/APELADO: JOÃO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES – OAB/PA 16.008

APELANTE/APELADO: NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA

ADVOGADO: BIANCA BRASILEIRO O. PEREIRA – OAB/PA 29.240

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas por João Antônio de Oliveira e Nova Carajás Construções & Incorporações Ltda. contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que julgou parcialmente procedente a ação para: (a) declarar rescindidos os contratos de compromisso de compra e venda e consolidar a propriedade dos lotes em nome da Nova Carajás; (b) determinar a restituição das parcelas pagas, com retenções especificadas; (c) impor ao autor taxa de ocupação do imóvel; e (d) indenizar benfeitorias comprovadas. Os recorrentes questionam aspectos da sentença, sendo que João Antônio de Oliveira defende a incidência de juros e a aplicação de precedentes vinculantes, enquanto a Nova Carajás alega nulidade da sentença e irregularidades quanto às benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula em razão de julgamento antecipado da lide, caracterizando cerceamento de defesa pela ausência de saneamento e delimitação das provas necessárias, conforme o artigo 357 do CPC; e (ii) analisar os efeitos desta nulidade sobre o mérito das apelações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide, sem prévia intimação ou saneamento do feito, infringe os princípios do contraditório e da ampla defesa, caracterizando
error in procedendo
e invalidando a sentença.

4.

O artigo 357 do CPC exige que o juiz defina as questões de fato e de direito, delimite as provas e, se necessário, designe audiência de instrução, o que não foi observado, comprometendo a higidez processual e a segurança jurídica.

5.

A sentença, proferida de maneira antecipada e sem o cumprimento das fases processuais essenciais, resulta em nulidade absoluta, afastando a análise do mérito dos demais pontos suscitados nos recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso de apelação de Nova Carajás Construções & Incorporações Ltda. provido para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para regularização processual.

7.

Recurso de apelação de João Antônio de Oliveira prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide sem observância das etapas previstas no artigo 357 do CPC, como o saneamento e a delimitação das provas, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 357; 369.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040; TJPA, Apelação Cível nº 08013261120198140040; TJPA, Apelação Cível nº 00001495720148140125.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0804188-86.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: JOÃO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES – OAB/PA 16.008

APELANTE/APELADO: NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA

ADVOGADO: BIANCA BRASILEIRO O. PEREIRA – OAB/PA 29.240

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JOÃO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

E NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA
interpuseram

Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas – Pará, que

julgou parcialmente procedente o almejo inicial para:

-
a) a) DECLARAR rescindido os contratos de compromisso de compra e venda firmado pela parte autora com a requerida. Por consequência, consolidar a propriedade dos lotes em nome da requerida Nova Carajás Construções e Incorporações LTDA.

bb) DETERMINAR a restituição das parcelas pagas (excluídos eventuais juros e multa de atraso) ao compromissário comprador, em valor único (Tema 577-RR/STJ), sobre o qual deve incidir apenas a correção monetária pelo IGPM, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora, podendo a promissária vendedor RETER, conforme fundamentação adotada:

b.1) o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor a ser devolvido, a título de ressarcimento das despesas com publicidade, administração, etc.

b.2) o percentual de 10% (dez por cento) das importâncias pagas até a data da rescisão, a título de multa compensatória pela rescisão.

c) c) CONDENAR a parte autora a pagar taxa de ocupação (fruição) e uso do imóvel, no importe de 1% incidente sobre o valor total da compra e venda corrigido monetariamente, por mês, a título de aluguel, contados da inadimplência (se houver, após a renegociação), não podendo, conduto, haver saldo negativo depois da devida compensação com o que tiver a receber.

d) d) CONDENAR a requerida a indenizar a parte autora das benfeitorias na forma da lei, comprovado nos autos sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir.( PJe ID 18011145,páginas 1-8)

As razões recursais de
JOÃO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

trazem os seguintes argumentos:

- necessidade de incidir juros sobre os valores a restituir;

-aplicação do Tema 970 STJ que proíbe cumular lucros cessantes com cláusula penal moratória e

- reconhecimento de sucumbência mínima.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível conforme fundamentos esposados. ( PJe ID 18011146,página 1-11)

Contrarrazões apresentadas. ( Pje ID

18011154,páginas 2-11)

As razões recursais de

NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA
trazem os seguintes argumentos:

-sentença nula por ser
ultra petita
;

-edificação de benfeitorias não comprovadas e

-benfeitoria construída de forma irregular que afasta a obrigação indenizatória.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível conforme fundamentos esposados. ( PJe ID

18011147,página 1-21).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 18011153, páginas 1-5).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0804188-86.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL) APELANTE/APELADO: JOÃO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES – OAB/PA 16.008

APELANTE/APELADO: NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA

ADVOGADO: BIANCA BRASILEIRO O. PEREIRA – OAB/PA 29.240

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebido ambos os Recursos de Apelação Cível porque verificados a presença dos requisitos de admissão extrínseca e intrínseca em cada qual.

Ao exame da Apelação Cível interposto por
NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA

delineando

ponto de nulidade na sentença combatida que, por força do princípio devolutivo, permite ao voto entender que a nulidade é presente dado o
error in procedendo
.

Inicio o voto com os seguintes destaques, a saber:

- A questão litigiosa tramita à luz do Procedimento Comum ante a necessidade de haver o exaurimento cognitivo;

- O almejo que debate o suporte fático

exige dilação probatória,

afastando

o julgamento antecipado da lide;

- pedido de confecção dos meios de prova estabelecidos na inicial
[1]

e defesa
[2]

que impede a imediata sentença, que predicada como decisão surpresa e

-ausência de ciência e aceitação quanto ao julgamento antecipado da questão.

Pois bem.

O texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis a inteira inobservação aos ditames do Procedimento Comum que levam à insegurança jurídica da sentença em si.

Percebo que a demanda cumpriu a fase postulatória inerente ao Procedimento Comum: inicial – defesa – réplica. Entretanto, quando o julgador revela desprezo à fase estrutural da lide por não designar audiência/decidir a organização e saneamento do artigo 357 do Código de Processo Civil, instala a inequívoca nulidade dado que deixa de:

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à higienização

da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico – material.

O dito popular já dizia: “ A pressa é a inimiga da perfeição.”

Nota-se que a precipitação em julgar a questão litigiosa, quando desatenta da qualidade do litígio versado e do rito adotado, acaba por instaurar uma nulidade incorrigível, que somente é afastada quando há a cassação da objurgada.

O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda porque age como um instrumento de higienização da

lide a propiciar adiante a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

E, quando esses cuidados inocorrem, a sentença pode ser belíssima, mas se afrontar direitos constitucionais – processuais será predicada como nula de pleno direito seja por
error in procedendo
, seja por
error in judicando
.

E é nesse trilhar que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM ANÚNCIO PRÉVIO
.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S.A., inconformado com a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, c/c conversão de conta corrente e repetição de indébito, cumulada com pedido de indenização por danos morais. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido do autor, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. O apelante alega cerceamento de defesa por ausência de anúncio de julgamento antecipado, impossibilitando a produção de provas relevantes à sua defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de anúncio de julgamento antecipado da lide e a supressão da fase probatória configuram cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, sem o prévio anúncio ou o encerramento formal da fase de instrução, caracteriza cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme os artigos 355 e 369 do Código de Processo Civil.

O princípio da cooperação impõe que o juiz deve comunicar às partes a intenção de proferir julgamento antecipado, garantindo que estas possam exercer plenamente seu direito de produção de provas.

A ausência de despacho saneador ou de intimação das partes para especificação de provas representa error in procedendo, resultando na nulidade da sentença em razão de cerceamento do direito de defesa da parte recorrente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio, impedindo a produção de provas necessárias, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 355, I; 369.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040; TJ-PA, Apelação Cível nº 08013261120198140040; TJ-PA, Apelação Cível nº 00001495720148140125.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800593-50.2020.8.14.0124 –
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024
) Sublinhei.

Outro.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 679 DO CPC. OS EMBARGOS PODERÃO SER CONTESTADOS E APÓS SEGUIRÃO O PROCEDIMENTO COMUM.
ERROR IN PROCEDENDO
CONSTATADO
IN CASU.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801035-74.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024 )
Negritado em seu original
.

Pois bem. Na demanda não há:

- a fase impositiva do artigo 357 do CPC;

-a análise quanto ao requerimento dos meios de prova e

-ciência e concordância das partes quanto à vontade do julgador decidir antecipadamente a matéria.

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas vertentes.

Portanto, meu posicionamento é para conhecer e dar provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA

para

cassar a sentença
eis que nula de pleno direito por
error in procedendo
, segundo fundamentação acima esposada.

Por via de consequência, o exame do mérito do Recurso de Apelação Cível de João Antônio de Oliveira está prejudicado dada a nulidade

reconhecida conforme motivação acima delineada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve seguir a partir da audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC, com eliminação dos erros acima indicados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Por João Antônio de Oliveira: “ b) a produção de provas, especialmente documental, pericial, depoimento das partes e oitiva de testemunhas a serem arroladas, com ampla produção de prova, inclusive requisição e exibição de documentos, e tudo mais que seja necessário à fiel comprovação dos fatos aqui narrados, em conformidade ao NCPC.” ( PJe ID 18010787, página 21).

[2]

Por Nova Carajás Construções e Incorporações Ltda: “ Requer-se, ainda todos os meios de prova em direito admitido, em especial o depoimento pessoal da parte Autora, a juntada de novos documentos e tudo mais que se fizer necessário para o esclarecimento da lide.” ( PJe ID 18011125, página 38)

Belém, 28/11/2024